Tribunal: TJDFT
Processo: 0716042-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0716042-53.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: BENEDITO JOSE DA CRUZ DEVEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO 1. Trata-se de precatório expedido em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. Da análise dos autos, observa-se que o Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF comunicou o deferimento do pedido de superpreferência constitucional em favor do credor BENEDITO JOSE DA CRUZ (ID 10544304). O Ente Devedor informou o depósito dos valores devidos (IDs 12536796/12536799). No caso em tela, verifico não existir óbice ao pagamento da superpreferência constitucional ao credor BENEDITO JOSE DA CRUZ. Todavia, existe óbice ao levantamento do numerário depositado para fins de pagamento integral do precatório em relação ao credor BENEDITO JOSE DA CRUZ (se o pagamento da superpreferência não quitar o precatório quanto a ele) e à credora de honorários advocatícios KARLA ANDREA PASSOS, uma vez que existem outros precatórios mais antigos na lista cronológica em relação aos quais não há informação de pagamento. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem para a adoção das providências pertinentes. Confiro à presente decisão força de ofício. 2. INDEFIRO o requerimento de destaque de honorários contratuais, por ele não ter sido formulado antes da expedição do precatório, conforme art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94 (EOAB). Ademais, conforme art. 8o, § 3o, da Resolução CNJ 303/2019 e Portaria GPR TJDFT 1193/2020, é do juízo da execução a competência para decidir sobre pedidos de reservas de honorários contratuais, após a expedição do precatório, até a liberação do crédito ao beneciário originário. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios